Tribunal: TJSP
Processo: 2251985-53.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu agravo de instrumento para determinar à ré-agravada fornecimento ou custeio de terapia prescrita para a autora-agravante, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se os

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu agravo de instrumento para determinar à ré-agravada fornecimento ou custeio de terapia prescrita para a autora-agravante, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir a decisão que determinou a cobertura do tratamento prescrito, em face da alegação de falta de evidência científica e de utilização de prótese não ligada a ato cirúrgico.
III. Razões de Decidir
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
A Resolução Normativa da ANS no 539/2022 garante a cobertura de métodos indicados pelo médico assistente para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, não havendo omissão na decisão embargada.
Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 2. A Resolução Normativa da ANS no 539/2022 assegura a cobertura de métodos indicados pelo médico assistente.
Embargos de declaração rejeitados.